Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703327-19.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ALISSON DE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida extrajudicialmente, corroborada pelo registro de fotografias das lesões, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 3. Em consonância com julgados do STJ, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, os quais comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal. 4. Considerando a reincidência do réu e a pena corporal fixada, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b, do Código Penal. Incabíveis também a substituição da pena privativa de liberdade, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, segundo o artigo 77, inciso II, do Código Penal. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 167 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como 33, § 3o e 59, estes do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aponta nulidade em razão da falta de exame de corpo delito. Requer a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos e a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal apontados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Quanto à necessidade do exame de corpo de delito: “O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). De igual teor, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.419.600/Distrito Federal (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). No tocante à impossibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade e possibilidade de fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, tem-se que o recorrente é reincidente e, nessa medida: “O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao agravante não ultrapasse 4 anos de reclusão, no caso dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.359.098/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009